Tribunal: TJDFT
Processo: 0704344-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0704344-45.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GR8 MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA AGRAVADO: WALLACE DOS REIS ALVES DECISÃO AGRAVO PREJUDICADO Processo originário sentenciado (ID 35146426). Julgo prejudicado o agravo de instrumento. Arquivem-se. SERGIO ROCHA Desembargador Relator